Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a pagar ao autor a importância de R$8.906,82. Em suas razões, argumenta que exerceu regularmente o direito conferido pelo contrato, tendo em vista o não pagamento da fatura. Afirma que houve devolução do valor para a conta corrente no dia 11/03/2024. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 64608723. Contrarrazões apresentadas, id. 64608727.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
V. Na hipótese, o banco afirma que a contratação foi feita de forma consciente e espontânea pelo recorrido, mas não comprova que tenha havido anuência para o lançamento do débito das parcelas em sua conta corrente. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores não autorizados pelo correntista. Demais disso, a Resolução 4.790/2020 do BACEN, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e conta salário", reconheceu, em seu art. 6o, o direito potestativo do titular da conta de cancelar a autorização dos débitos.
VI. Malgrado não tivesse pagado a dívida, resta evidenciado que a retenção integral dos proventos do requerido é inaceitável, vez que fora privado de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa linha pontuou a magistrada na origem que "a conduta praticada pelo banco requerido foi abusiva e ilícita, sobretudo porque o valor retido pelo banco requerido decorreu de salário do autor, não podendo, portanto, ser debitada automaticamente da sua conta sem autorização e unicamente para efetuar a satisfação da fatura de cartão de crédito, uma vez que há outros meios para a cobrança da dívida que não comprometem ou prejudicam a subsistência do demandante e de sua família. Como antedito, o réu não apresentou qualquer documento firmado pelo demandante tampouco comprovou ter sido regularmente autorizado a proceder ao desconto diretamente na conta corrente do autor."
VII. Nesse trilhar, não há reparo a ser feito na sentença.
VIII.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 0099/95).